Tribunal: STF
Processo: HC 107808
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PRISÃO CAUTELAR - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA PROCESSUAL DO PACIENTE - SUPOSTO RETARDAMENTO NA CONCLUSÃO DO PROCESSO PENAL CONDENATÓRIO - CAUSA PENAL COMPLEXA - EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO - INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL - PEDIDO INDEFERIDO.



           - A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora - motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário - mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes.